Tribunal: TJES
Processo: 0003376-88.2021.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Infração Administrativa
Data de julgamento: 2024-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0003376-88.2021.8.08.0024

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA (1728)

APELANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0003376-88.2021.8.08.0024

EMBARGANTE: ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

EMBARGADO: DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI

RELATOR: DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

ACÓRDÃO

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INTEMPESTIVIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado do Espírito Santo contra acórdão que negou provimento ao recurso de apelação interposto por Deoxal Reciclagem de Alumínio EIRELI, ao passo em que deu parcial provimento ao apelo do Estado e reformou parcialmente a sentença em sede de remessa necessária. A embargada alegou intempestividade dos embargos de declaração.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os embargos de declaração foram interpostos tempestivamente pelo Estado do Espírito Santo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O prazo para interposição de embargos de declaração, conforme art. 1.023 do CPC, é de cinco dias úteis, sendo que a Fazenda Pública tem prazo em dobro, nos termos do art. 183 do CPC, resultando em prazo de dez dias úteis.

4. O termo inicial para contagem do prazo ocorreu em 29/02/2024, considerando a ciência do acórdão em 28/02/2024 e a previsão do art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006, que determina que as intimações eletrônicas à Fazenda Pública sejam consideradas pessoais.

5. Os embargos foram protocolizados em 21/03/2024, ultrapassando o prazo de dez dias úteis, que se encerrava em 13/03/2024, evidenciando a intempestividade.

6. A parte embargante não conseguiu comprovar a tempestividade de seu recurso, limitando-se a alegações genéricas.

7. Diante da ausência do requisito de admissibilidade referente à tempestividade, os embargos de declaração não podem ser conhecidos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Embargos de declaração não conhecidos.

Tese de julgamento:

1. O prazo para interposição de embargos de declaração pela Fazenda Pública é de dez dias úteis, a partir da ciência pessoal, conforme previsto no art. 1.023 do CPC, combinado com o art. 183 do mesmo diploma.

2. Constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, nos termos do art. 1.003, §6º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.023, 183 e 1.003, §6º; Lei n. 11.419/2006, art. 5º, §6º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg-AREsp 2.404.441/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, j. 03/10/2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, não conhecer os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de embargos de declaração
opostos pelo
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
em face do v. acórdão, o qual negou provimento ao recurso de apelação interposto por
DEOXAL RECICLAGEM DE ALUMINIO EIRELI,
ao passo em que deu parcial provimento ao apelo do Embargante e, ainda, reformou em parte a sentença em sede de remessa necessária.

Em síntese, em suas razões, o Embargante aduz que o
decisum
objurgado padece de vício de omissão.

Manifestação da Embargada, que preliminarmente suscita a intempestividade do recurso. No mérito, pugna pelo desprovimento dos aclaratórios, requerendo a aplicação da multa prevista no art. 1.026 do Código de Processo Civil (CPC)em face da parte embargante.

Pois bem.

De saída, convém examinar a preliminar de intempestividade recursal veiculada pela parte embargada.

Como cediço, o prazo para oposição de embargos declaratórios é, via de regra, de 05 (cinco) dias úteis, vide art. 1.023 do CPC; sendo certo que, a teor do disposto no art. 183 do mesmo diploma legal, a Fazenda Pública Estadual conta com prazo em dobro para suas manifestações:

Art. 1.023.
Os embargos serão opostos, no prazo de 5 (cinco) dias
, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo.

Art. 183.
A União, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios e suas respectivas autarquias e fundações de direito público gozarão de prazo em dobro para todas as suas manifestações processuais, cuja contagem terá início a partir da intimação pessoal.

Logo, o prazo recursal a ser observado,
in casu,
é de 10 (dez) dias úteis.

Dos autos eletrônicos, precisamente da aba “expedientes”, denota-se que o Embargante registrou ciência do acórdão recorrido em 28/02/2024, mesma data em que expedida a intimação eletrônica, de sorte que o
dies

a quo
é 29/02/2024.

Saliento, por oportuno, que o art. 5º, §6º, da Lei n. 11.419/2006, prescreve que as intimações feitas por meio do portal eletrônico,
”inclusive da Fazenda Pública, serão consideradas pessoais para todos os efeitos legais”
.

Considerando tais premissas,
percebe-se que o termo final para apresentação do presente recurso era o dia 13/03/2024, porém, os embargos em questão foram protocolizados apenas em 21/03/2024
.

Resta evidenciada, pois, a intempestividade da insurgência recursal.

Sublinho que, após a manifestação da parte embargada, procedi à intimação da parte embargante para manifestar-se sobre a questão, em atenção às normas fundamentais previstas nos arts. 9º e 10 do CPC.

Contudo, importa ressaltar que o Embargante não logrou êxito em demonstrar a tempestividade de seu recurso, limitando-se a afirmar que, genericamente,
“intimado, o EES apresentou os Embargos Declaratórios, em conformidade com a norma legal, não havendo intempestividade”.

Por derradeiro, registro que
“[...]

constitui ônus do recorrente, no ato da interposição do recurso, comprovar sua tempestividade, conforme o art. 1.003, §6º, do CPC
[...]”
(STJ; AgRg-AREsp 2.404.441/SP; Relator: Ministro Reynaldo Soares da Fonseca; Data 03/10/2023).

Nesse contexto, alternativa não resta senão o não conhecimento dos aclaratórios.

Friso que, não sendo conhecidos os embargos de declaração, não há como afirmar se há ou não cunho protelatório na interposição do recurso, motivo pelo qual deixo de apreciar o pedido de aplicação da multa prevista no art. 1.026 do CPC.

Ante o exposto, ausente requisito de admissibilidade recursal afeto à tempestividade, sem delongas,
NÃO CONHEÇO
dos embargos de declaração.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 03/10/2024 às 13:52:13, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
53548003102024
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

ACOMPANHAR O RELATOR PARA NÃO CONHECER E DO RECURSO.